Tribunal: TJDFT
Processo: 0712478-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712478-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MORAES GODOY AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO MORAES GODOY contra decisão de ID 154329840, proferida em ação anulatória de ato administrativo, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que a decisão foi proferida de forma célere, sem análise das particularidades do caso; que foi comunicado verbalmente sobre operação de derrubada, em decorrência da realização de obra sem autorização prévia; que o condomínio está em processo de consolidação; que é necessária notificação demolitória, assegurando o contraditório e a ampla defesa. Requer, liminarmente, a cessação de atos demolitórios realizados no lote ocupado até que sobrevenha decisão sobre a nulidade dos atos administrativos. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a confirmação da decisão liminar. Custas recolhidas (ID 45368432). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais, mormente a probabilidade do direito. Em relação ao vício apontado na decisão agravada, a circunstância do pronunciamento judicial ter sido proferido pouco tempo depois da distribuição não representa qualquer causa de nulidade. Ao contrário, é consentânea à esperada celeridade e garantia da razoável duração do processo, constitucionalmente assegurada. Ademais, não se vislumbra sua natureza genérica, sem análise detalhada do caso. O i. juízo de origem fez referência específica à realidade ambiental da Região Administrativa do Lago Norte, mencionando a existência de ação popular ajuizada por moradores da região, bem como rechaçou as manifestações de autoridades políticas como argumentos válidos a impedir o ato demolitório. Em relação à questão de mérito, entre os atributos dos atos administrativos encontra-se a presunção de legitimidade, que é presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado. O artigo 162 do Código de Edificações do Distrito Federal estabelece que “em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas”. Desse modo, não há, prima facie, necessidade de notificação prévia ou de deflagração de processo administrativo para realizar a demolição. No caso, a parte agravante não juntou qualquer documento comprobatório da autorização administrativa para a realização de construção no local, além de acostar fotos que indicam a construção ainda não concluída (ID 154328764 – p. 4). Não há, portanto, defeito formal ou substancial no ato que promova a demolição da construção erigida, agindo o agente fiscal em plena legalidade. A Administração Pública, no exercício do poder-dever de polícia, que lhe é inerente, pode promover a demolição de obras construídas irregularmente, sem que, para isso, seja necessária a autorização judicial prévia e não havendo abuso de poder, ressaltando-se que qualquer construção, pública ou particular, deve ser precedida de observância das formalidades legais. Em elucidativo precedente, destacou-se que “o Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, urbano ou rural, o prévio licenciamento administrativo e comina a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito (...) os apelantes-autores edificaram sem licenciamento edilício prévio, em área pública, com violação de disposições expressas do Código de Obras e Edificações e do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF, logo, cabível a ordem de demolição das edificações irregulares determinada pela Administração”. (Acórdão 1621155, 07035145920218070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022). Portanto, se o agravo de instrumento é desprovido de qualquer documento autorizador da construção no local, subsistem os fundamentos que ensejaram a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora